Tribunal: TJMT
Processo: 1005636-39.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005636-39.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CELIA BERTAZZON - CPF: 395.874.011-15 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), CAROLINE FELIX DE CAMPOS - CPF: 025.765.801-73 (ADVOGADO), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. FALTA DE PUBLICAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO EXPRESSAMENTE INDICADO. CIÊNCIA PELO ACESSO AO PJE. INSUFICIÊNCIA. NULIDADE CONFIGURADA. REABERTURA DO PRAZO RECURSAL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão proferida em Cumprimento de Sentença que rejeitou Exceção de Pré-Executividade, declarou a validade da penhora efetivada via SISBAJUD e dos demais atos processuais subsequentes à sentença, e condenou o executado por litigância de má-fé ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a falta de publicação da sentença em nome do advogado expressamente indicado para recebimento de intimações exclusivas configura nulidade apta a ensejar a reabertura do prazo recursal, à luz do art. 272, § 5o, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 272, §§ 2o e 5o, do CPC estabelece que a publicação dos atos processuais deve conter os nomes das partes e de seus advogados, e que o descumprimento de pedido expresso para intimação exclusiva em nome de determinado patrono implica nulidade do ato de comunicação.

4. Conforme se extrai da publicação veiculada no Diário de Justiça Eletrônico Nacional em 01/08/2024, a sentença foi disponibilizada sem a indicação do nome do advogado expressamente constituído pelo executado para recebimento de intimações exclusivas, configurando descumprimento frontal do pedido formulado nos autos.

5. A garantia do contraditório e da ampla defesa não se satisfaz com a presunção de ciência inequívoca ou com a possibilidade de consulta aos autos eletrônicos, sendo imprescindível a regularidade formal da intimação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de Agravo de Instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. O descumprimento de pedido expresso para que as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome de advogado indicado acarreta nulidade do ato, nos termos do art. 272, § 5o, do CPC. 2. A publicação da sentença sem a indicação do nome do advogado expressamente constituído compromete a validade da intimação, não sendo suficiente para suprir o vício o acesso ao processo eletrônico. 3. Reconhecida a nulidade da intimação da sentença e dos demais atos subsequentes, impõe-se a reabertura do prazo recursal."

_____________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 272, §§ 2o e 5o, e 523, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AI n. 1044401-16.2025.8.11.0000, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 24/02/2026, DJe 03/03/2026; TJ-MG, AI n. 14447899620228130000, 19a Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Henrique Perpétuo Braga, j. 29/09/2022, publ. 06/10/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 1023221-54.2021.8.11.0041, movido por
Celia Bertazzon
, rejeitou a exceção de pré-executividade e, por conseguinte, declarou a validade da penhora efetivada por meio do Sistema SISBAJUD e dos demais atos processuais subsequentes à sentença.

Inconformado, o Agravante sustenta que não houve intimação dos patronos da instituição financeira acerca dos atos processuais posteriores à contestação. Destaca que a publicação da sentença sequer foi dirigida ao advogado Bernardo Rodrigues de Oliveira Castro - OAB/MT 14992-S, expressamente indicado nos autos para recebimento de intimações exclusivas.

Afirma que, em razão da falta de intimação válida, não foi aberto o prazo para interposição de Recurso contra a sentença, tampouco o prazo para pagamento voluntário previsto no art. 523 do CPC, tornando indevida a incidência da multa de 10% ali prevista.

Aduz, ainda, que a Exceção de Pré-Executividade constitui instrumento legítimo de defesa, insuscetível de caracterizar litigância de má-fé, e aponta excesso de execução no valor de R$ 17.946,58 (dezessete mil novecentos e quarenta e seis reais e cinquenta e oito centavos), correspondente à multa que entende indevida.

Requer o provimento do Recurso para reconhecer a nulidade das intimações feitas sem a observância do pedido expresso de publicação exclusiva em nome do advogado constituído, com a consequente republicação da sentença e reabertura do prazo recursal, além do afastamento da multa do art. 523, § 1o, do CPC, da condenação por litigância de má-fé e do reconhecimento do excesso de execução.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 345982855).

Sem contraminuta, conforme certidão de decurso de prazo (Id. 352810379).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

O
Banco Bradesco S.A.
interpôs este Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida no bojo do Cumprimento de Sentença n.o 1023221-54.2021.8.11.0041, manejado por
Celia Bertazzon
.

Nos autos principais, Celia Bertazzon promoveu Ação de Restituição de Valor c/c Indenização por Danos Morais e Materiais em desfavor do Agravante, que, regularmente citado, apresentou contestação em 03/05/2022, oportunidade em que requereu expressamente que todas as intimações fossem realizadas exclusivamente em nome do advogado Bernardo Rodrigues de Oliveira Castro OAB/MT 14992-A.

O Juiz singular julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou o requerido à restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados, acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE desde cada desembolso e juros legais a partir da citação, ficando o respectivo montante para apuração em liquidação de sentença.

Além disso, condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desde a data do arbitramento, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso, assim considerada a data do primeiro desconto indevido.

Por outro lado, julgou improcedente o pedido de devolução dos valores descontados pela MBM Previdência Complementar Odontoprev e compeliu a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Iniciada a fase de Cumprimento de Sentença, em 28/05/2025, foi determinada a penhora online via SISBAJUD, cujo bloqueio converteu-se em transferência de valores.

Em 04/08/2025, o Banco Bradesco S.A. opôs Exceção de Pré-Executividade arguindo a nulidade de todos os atos processuais posteriores à contestação, inclusive da sentença, por falta de intimação em nome do advogado expressamente indicado, inaplicabilidade de multa prevista no artigo 523, § 1.o, do CPC e excesso de execução no valor de R$ 42.817,77 (quarenta e dois mil oitocentos e dezessete reais e setenta e sete centavos).

A Juíza singular rejeitou a exceção sob o fundamento de que o acesso dos patronos do Executado ao processo eletrônico configura ciência inequívoca dos atos processuais, suprindo eventual irregularidade formal. Reconheceu, ainda, o caráter protelatório do incidente e condenou o executado por litigância de má-fé ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa.

Inconformado, o Recorrente insiste na nulidade das intimações, na inaplicabilidade da multa do art. 523, § 1o, do CPC, na inexistência de litigância de má-fé e no excesso de execução.

Feita essa contextualização, passo à análise do acerto ou desacerto da decisão hostilizada.

Ressai dos autos principais que o Banco Bradesco S.A., ao apresentar contestação em 03/05/2022, constituiu advogado e formulou pedido expresso para que todas as intimações fossem realizadas exclusivamente em nome do Dr. Bernardo Rodrigues de Oliveira Castro, OAB/MT 14992-A. Contudo, os atos processuais subsequentes, incluída a própria sentença, não foram publicados em nome do patrono indicado, o que configura descumprimento do pedido expresso formulado nos autos.

Conforme se extrai da publicação veiculada no Diário de Justiça Eletrônico Nacional, em 01/08/2024, a sentença foi disponibilizada com a devida intimação, constando exclusivamente os nomes das partes e das patronas da autora Celia Bertazzon.

Sobre a questão debatida, o art. 272, §§ 2o e 5o, do Código de Processo Civil é expresso ao estabelecer que a publicação dos atos processuais deve conter os nomes das partes e de seus advogados, sob pena de nulidade, e que o descumprimento de pedido expresso para que as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome de determinado patrono implica a nulidade do ato de comunicação,
verbis
:

Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

§ 2o Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados.

§ 5o Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu descumprimento implica nulidade.

Na decisão agravada, a Julgadora
a quo
afastou a nulidade com fundamento na teoria da ciência inequívoca, uma vez que os patronos do executado acessaram os autos pelo sistema PJe “acesso de terceiros”. Essa fundamentação, todavia, não se sustenta à luz da jurisprudência mais recente desta Corte e dos Tribunais pátrios.

Com efeito, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao apreciar hipótese análoga, assentou que a garantia do contraditório e da ampla defesa não se satisfaz com a presunção de ciência inequívoca ou com a possibilidade de consulta aos autos eletrônicos, sendo imprescindível a regularidade formal da intimação.

Nesse sentido, ficou expressamente consignado que a publicação pelo DJEN sem a indicação do nome do advogado expressamente indicado compromete a validade da intimação, ainda que haja acesso ao processo eletrônico. A propósito, colaciono o precedente:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PELO DJEN. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA EM NOME DE ADVOGADO EXPRESSAMENTE INDICADO. NULIDADE. RESTITUIÇÃO DE PRAZO. SUSPENSÃO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. RECURSO DESPROVIDO. (...)
A garantia do contraditório e da ampla defesa não se satisfaz com presunção de ciência inequívoca ou mera possibilidade de consulta aos autos eletrônicos, sendo imprescindível a regularidade formal da intimação. A publicação pelo DJEN sem a indicação do nome do advogado expressamente indicado compromete a validade da intimação, ainda que haja acesso ao processo eletrônico.
(...) (N.U 1044401-16.2025.8.11.0000, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 24/02/2026, DJe 03/03/2026) (sem destaque no original).

O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ao enfrentar hipótese idêntica, igualmente rechaçou a tese de que o acesso aos autos pelo sistema eletrônico supriria a falta de intimação válida, consignando que:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. DEMORA INJUSTIFICADA PARA SUSCITAR NULIDADE. PRECLUSÃO. (...)
O acesso aos autos pelos advogados da parte por meio do recurso "acesso de terceiros" do Processo Judicial Eletrônico não supre a inexistência de intimação válida.
(...) (TJ-MG, AI n. 14447899620228130000, 19a Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Henrique Perpétuo Braga, j. 29/09/2022, publ. 06/10/2022) (sem destaque no original).

Nesse contexto, está evidenciado que a sentença proferida nos autos principais não foi validamente comunicada ao patrono constituído pelo Banco Bradesco S.A., porquanto sua publicação não observou o pedido expresso de intimação exclusiva formulado nos autos, em frontal violação ao art. 272, § 5o, do Código de Processo Civil. A consequência jurídica é a nulidade do ato de intimação, com a necessária reabertura do prazo recursal.

Não se trata, portanto, de determinar a republicação da sentença que permanece válida em seu conteúdo decisório, mas tão somente de regularizar o ato de comunicação, de modo a assegurar ao Executado o pleno exercício de seu direito.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento e reconheço a nulidade da intimação da sentença proferida nos autos principais, bem como os demais atos processuais subsequentes. Determino, por conseguinte, a reabertura do prazo recursal a partir de nova publicação em nome do advogado Bernardo Rodrigues de Oliveira Castro, OAB/MT 14992-A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026